Tribunal: TJBA
Processo: 8046972-39.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046972-39.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GABRIEL DE OLIVEIRA BASTOS

Advogado(s)
:
LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DE COBERTURA. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta por GABRIEL DE OLIVEIRA BASTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que julgou improcedente o pedido de condenação da HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA por negativa de cobertura de tratamento psiquiátrico urgente. O autor alegou que, mesmo diante da urgência médica e da relação de consumo, houve recusa indevida pela operadora do plano de saúde. O Juízo de piso entendeu que não restou comprovado o fato constitutivo do direito alegado, diante da ausência de prova documental da recusa de cobertura.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se houve comprovação, ainda que mínima, da negativa de cobertura contratual por parte do plano de saúde, elemento essencial à configuração do ilícito contratual e ao reconhecimento do direito ao custeio do tratamento e eventual reparação.

III. Razões de decidir
3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito.
4. A negativa de cobertura é fato positivo, essencial e de fácil descrição, cujo ônus probatório inicial incumbe ao autor.
5. O autor não apresentou elementos que indicassem, mesmo de forma indiciária, a negativa de cobertura, limitando-se a juntar relatórios médicos.
6. O silêncio quanto à produção de provas e à réplica à contestação, mesmo após ser instado pelo Juízo, reforça a insuficiência probatória.
7. A suposta prática de ausência documental por parte das operadoras não afasta o dever do consumidor de apresentar alguma evidência da recusa.
8. A concessão de tutela provisória não substitui a exigência de comprovação dos fatos para o julgamento final do mérito.
9. Inexistentes os requisitos probatórios para acolhimento do pedido, deve ser mantida a sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova em ações consumeristas não desobriga o consumidor de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo do seu direito. 2. A ausência de prova de negativa de cobertura pelo plano de saúde inviabiliza a procedência do pedido de custeio de tratamento médico."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8046972-39.2021.8.05.0001
, oriundos da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/Ba, em que figuram como parte apelante
GABRIEL DE OLIVEIRA BASTOS

e como parte apelada
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA